Tribunal: STF
Processo: AI 840588
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMIONISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, §§ 2º E 3º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. SÚMULA STF 282. APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE PATENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA STF 280.



    1. Os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos. Incidência da Súmula STF 282.



    2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na interpretação da legislação local que disciplina a matéria (Leis Estaduais 7.145/97 e 7.991/2001. Incide, na espécie, a Súmula STF 280.



    3. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que às alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    4. Decisão contrária ao interesse da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88.



    5. A matéria discutida no presente recurso extraordinário não apresenta identidade com a do RE 631.389-RG/CE, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.02.2011, no qual foi reconhecida repercussão geral.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.